Tribunal: STF
Processo: AI 804624
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO 
   AUTORIZADOR.  AUSÊNCIA. ART. 321 DO RISTF. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE 
   DE IDADE FIXADO EM EDITAL E DECRETO ESTADUAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. 
   		A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do 
   recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito 
   indispensável ao seu conhecimento, nos termos do art. 321 do RISTF e 
   da pacífica jurisprudência do Tribunal.
2.		O Supremo Tribunal 
   Federal fixou entendimento de que a exigência de limite de idade em 
   concurso público deve estar prevista em lei formal, não suprindo 
   esta exigência a previsão em edital ou Decreto Estadual.
3. 
   		Agravo regimental improvido.